Tribunal: CARF
Processo: 10670.721067/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721067/2016-18
ACÓRDÃO
2102-004.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE VÁRZEA DA PALMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada na peça impugnatória, operando-se a preclusão
do direito de discuti-la no processo administrativo fiscal, em qualquer fase
processual.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
LANÇAMENTO FISCAL. PROVA DOCUMENTAL. PRESSUPOSTO DE FATO E DE
DIREITO. ÔNUS DA PROBATÓRIO.
Cabe à defesa apresentar prova documental capaz de gerar convicção para
infirmar os pressupostos de fato e de direito do lançamento de ofício. Uma
vez fundamentado o lançamento tributário, é ônus do sujeito passivo
carrear aos autos os elementos comprobatórios das circunstâncias que
pretende fazer prevalecer no processo administrativo, sob pena de
manutenção da exigência fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721067/2016-18
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Fernando Gomes
Favacho (substituto integral) e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 15-41.691, de
21/02/2017, prolatado pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador (DRJ/SDR), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo (fls. 1.647/1.655).
O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Extrai-se do Relatório Fiscal que o processo administrativo fiscal corresponde à
lavratura de 2 (dois) autos de infração (AI), nos quais são exigidas as contribuições previdenciárias
patronais, inclusive as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, ajustadas pelo
Fator Acidentário de Prevenção - FAP (fls. 18/42):
(i) AI no 51.085.753-1: remunerações mensais pagas/creditadas/devidas
aos segurados empregados (competência 01/2012 a 12/2012) – fls. 02/08; e
(ii)
AI
n°
51.085.754-0:
remunerações
pagas/creditadas/devidas
correspondentes ao décimo terceiro salário (competência 13/2012) – fls. 09/14.
De acordo com autoridade fiscal, os arquivos digitais da folha de pagamento não
contemplavam a integralidade dos trabalhadores que prestaram serviços ao órgão municipal no
período sob ação fiscal, razão pela qual o lançamento de ofício decorre do procedimento de
arbitramento, por aferição indireta, das remunerações dos segurados empregados vinculados ao
Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
A autoridade tributária procedeu à comparação mensal entre as informações dos
arquivos digitais “MANAD Contabilidade”, com base nos valores de liquidação de empenhos das
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721067/2016-18
3
rubricas destinadas ao registro de remunerações devidas a trabalhadores vinculados ao RGPS, e
arquivo digital “MANAD Folha de pagamento”, incluindo relatório de proventos/descontos
sintético, apurando-se as diferenças de base de cálculo relativamente aos segurados empregados
não incluídos em folha de pagamento.
Os Anexos 1 a 11 detalham as remunerações dos segurados empregados nas
competências 01/2012 a 12/2012, com base nos valores dos empenhos liquidados, extraídos dos
arquivos digitais “MANAD Contabilidade” (fls. 47/265).
O Anexo 12 consolida, por competência, as liquidações de empenho de folha de
pagamento, o total de proventos apurado nas folhas de pagamento e as diferenças de base de
cálculo das contribuições previdenciárias lançadas no auto de infração (fls. 266/268).
Quanto ao décimo terceiro salário, o arbitramento, por aferição indireta, equivale
ao somatório das remunerações dos segurados empregados apuradas a partir dos valores dos
empenhos liquidados dos arquivos digitais “MANAD Contabilidade”, dividido por 12 (doze) meses.
A fiscalização subtraiu o valor constante do arquivo digital “MANAD Folha de pagamento”,
chegando-se à base de cálculo para a competência 13/2012. O cálculo de tais valores também se
encontra discriminado no Anexo 12.
O presente processo administrativo está instruído com termos e documentos
indispensáveis à comprovação dos ilícitos tributários (fls. 286/1.603).
Ciente da lavratura dos autos de infração, em 12/09/2016, o município autuado
impugnou o lançamento fiscal no dia 11/10/2016 (fls. 1.613/1.614 e 1.642/1.643).
Apresentou argumentos de fato e de direito a fim de decretar a improcedência do
crédito tributário exigido no processo administrativo, acompanhados de elementos de prova (fls.
1.618/1.623 e 1.625/1.640).
Em apertada síntese, afirmou que:
(i) em preliminar, que a autoridade fiscal deixou de expedir notificação
acerca dos documentos não apresentados, tomando conhecimento apenas no
momento da ciência do auto de infração;
(ii) as gratificações nas rubricas 129, 131 e 165 são concedidas
exclusivamente aos servidores públicos efetivos, por força de lei;
(iii) a folha de pagamento contemplava os valores das remunerações dos
segurados referentes à competência 13/2012 juntamente com a competência
12/2012, em duas rubricas distintas, por impropriedade do sistema
anteriormente utilizado;
(iv) houve quitação das contribuições previdenciárias, inclusive quanto ao
décimo terceiro salário, através de retenção direta no Fundo de Participação do
Município (FPM);
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721067/2016-18
4
(v) é imperioso cancelar o AI no 51.085.755-8, lavrado para exigir as
contribuições previdenciárias incidentes sobre remunerações de prestadores de
serviços pessoas físicas; e
(vi) a multa aplicada pelo descumprimento da obrigação de apresentar
documentos não deve prosperar, exigida no AI no 51.085.760-4.
Quando intimado da decisão de piso em 20/06/2017, o município já havia
apresentado recurso voluntário no dia 01/06/2017 (1.657/1.658 e 1.723/1.726).
Após breve relato dos fatos, o recurso voluntário pugna pela reforma integral da
decisão de piso, acompanhado de documentos, reiterando, em linhas gerais, os argumentos da
sua impugnação (fls. 1.659/1.670 e 1.671/1.722).
Acrescenta, contudo, que o grau de risco das atividades desenvolvidas pelo ente
municipal corresponde a 1%, em vez de 2% utilizado no auto de infração, visto que a maioria dos
servidores municipais está submetida a risco leve.
Pugna pelo cancelamento dos AI no 51.085.753-1 e AI no 51.085.754-0 e,
subsidiariamente, considerar que o Município de Várzea da Palma aderiu ao Parcelamento
Especial de que trata a Lei no 12.810, de 15 de maio de 2013.
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Considerações Iniciais
O apelo recursal contém tópico específico no sentido de que a alíquota da
contribuição ao GILRAT, incidente sobre a remuneração dos segurados empregados, deve
corresponder a 1% (risco leve), em razão da natureza da atividade preponderante executada pela
maioria dos servidores municipais.
Pois bem.
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721067/2016-18
5
Após confrontar o recurso voluntário com a impugnação, não há dúvidas que o
recorrente inova na argumentação de defesa para incluir matéria não expressamente contestada
na petição inaugural (fls. 1.618/1.623).
Logo, o recurso voluntário descumpre as regras do rito processual do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, ao introduzir matéria de defesa:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Trata-se de matéria não impugnada e, portanto, fora dos limites do litígio,
operando-se a preclusão do direito de discuti-la no processo administrativo fiscal, em qualquer
fase processual.
As alegações e as provas trazidas apenas em segunda instância suprimem a
manifestação do órgão julgador de primeira instância, que sequer debateu as questões, com
afronta ao duplo grau de jurisdição administrativa.
Ainda que fosse possível superar a preclusão temporal, o que se admite tão
somente por mera concessão dialética, melhor sorte não alcançaria o recorrente.
A autoridade tributária não se ocupou em verificar quais eram as atividades
desenvolvidas pelos trabalhadores municipais, ou revisar o auto enquadramento na atividade
preponderante declarada pelo Município de Várzea da Palma.
Com efeito, limitou- se a reproduzir a atividade indicada como preponderante pelo
ente público, no grau de risco médio, conforme trecho abaixo do Relatório Fiscal (fls. 37).
(...)
42. Para as contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios
previdenciários, decorrentes do grau de incidência de incapacidade laborativa, foi
considerada a alíquota RAT de 2% (dois por cento) apurada pelo contribuinte e
informada em GFIP, bem como o FAP - Fator Acidentário Previdenciário devido
para a empresa no ano de 2012, que foi 1,2146 (conforme tela de consulta ao
sistema SAFIS relativa aos Valores do FAP para o contribuinte objeto deste
procedimento de fiscalização, anexada ao processo).
(...)
(Destaquei)
Cabe ao ente municipal, mensalmente, proceder ao auto enquadramento da
atividade nos correspondentes graus de risco, tomando por base a sua atividade econômica
preponderante. Para efeito de metodologia, observará o código da Classificação Nacional de
Atividades Econômicas (CNAE) da atividade e a alíquota correspondente ao grau de risco
constantes do Anexo V do Regulamento da Previdência Social (RPS), veiculado pelo Decreto no
3.048, de 6 de maio de 1999 (art. 202, do RPS).
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721067/2016-18
6
Para reputar válida a alíquota de 1%, em detrimento da alíquota de 2%, como alega
em sede recursal, o município deveria comprovar o equívoco cometido no auto enquadramento
realizado em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), mediante
prova documental, de maneira a atestar cabalmente qual a atividade preponderante de risco leve,
identificada pelo respectivo código CNAE, que ocupava mensalmente o maior número de
segurados empregados por estabelecimento (art. 202, §3o, do RPS).
A prova incumbe a quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado que
invoca como fundamento à sua pretensão, levando-se em conta a tradicional distribuição do ônus
probatório, com fundamento no art. 373 do Código de Processo Civil, veiculado pela Lei no 13.105,
de 16 de março de 2015. 1
No caso em apreço, o ente municipal tão somente alega que desenvolve como
preponderante uma atividade de risco leve, para fins de enquadramento no grau de risco de
acidente do trabalho, porém sem apresentar um único memorial de cálculo ou prova documental
hábil e idônea para lastrear a sua afirmação.
Cuida-se de mera narrativa, despida de comprovação documental. Alegar e não
provar equivale a nada alegar.
Assim, não resta comprovado o erro na apuração da atividade preponderante capaz
de levar à incorreção do lançamento fiscal.
Preliminar
Como questão preliminar, o apelo recursal advoga a nulidade dos autos de infração
lavrados pela fiscalização, por não obedecerem a todos os requisitos exigidos no art. 293 do RPS, a
seguir reproduzido:
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento,
será lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.
(...)
Sem razão.
Em primeiro lugar, o dispositivo do regulamento se refere à lavratura de auto de
infração por descumprimento de obrigação acessória, com aplicação de multa (Capítulo VI – Da
Gradação das Multas). O presente processo se refere a autos de infração lavrados para cobrança
de contribuições previdenciárias patronais (obrigação tributária principal).

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...)
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721067/2016-18
7
Ademais disso, o recorrente nem ao menos se dá ao trabalho de apontar quais
seriam as irregularidades existentes nos autos de infração.
Rejeita-se a preliminar de nulidade.
Mérito
Tal qual a peça impugnatória, o recurso voluntário contém alegações genéricas,
desprovidas de prova documental eficaz para ilidir as diferenças de contribuições previdenciárias
apuradas.
Insiste que as gratificações nos percentuais de 30, 40 e 50%, conforme o caso,
representadas pelas rubricas 129, 131 e 165, são concedidas exclusivamente aos servidores
públicos efetivos vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), por força da
legislação especifica que regulamenta o pagamento.
Para dirimir quaisquer dúvidas, juntou documentos a fim de comprovar que não há
que se falar em contribuição previdenciária sobre tais parcelas para o RGPS (fls. 1.671/1.722).
Pois bem.
Extrai-se do Relatório Fiscal que a autoridade lançadora discriminou as liquidações
de empenho que integram a base de cálculo dos autos de infração, cujos documentos foram
fornecidos pelo município em resposta à intimação fiscal.
Senão vejamos (fls. 33/36):
(...)
27.4. Item 04: conforme Ofício no 18/2016 – Contabilidade/PMVP – MG e do
Ofício 091/2016 do Departamento de Pessoal, enviados em anexo ao Ofício no
233/2016/JGAB, o contribuinte respondeu por meio do:
(...)
27.4.2. Ofício 091/2016 do Departamento de Pessoal:
“Venho informar a respeito do TIF n° 03, referente ao ano de 2012.
(...)Com relação ao quesito 04 são servidores efetivos que no sistema não
tem marcado a categoria 21. Informo ainda que se tivermos de lançar no
sistema a categoria 21 teremos que ter um tempo maior para depois a
Ibitech enviar novamente para o arquivo digital MANAD.”
Considerando o exposto pelo contribuinte no sentido de que as informações da
folha de pagamento não contemplam todos os segurados, como é caso dos
segurados da Categoria 21, e ante a impossibilidade de correção do arquivo digital
MANAD da Folha de Pagamento em face da falha no banco de dados do sistema
utilizado à época, atualmente abandonado e utilizado apenas para consultas, a
fiscalização adotará o seguinte procedimento na apuração das contribuições
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721067/2016-18
8
devidas no período sob procedimento fiscal, que será desdobrado em dois
lançamentos:
(...)
c) No arbitramento via aferição indireta foram consideradas as liquidações de
empenho registradas nas seguintes rubricas (Código/Nome):

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

31900401 - Contratação por Tempo Determinado

31901104 - Pessoal de cargo efetivo (vinculado ao INSS), exceto FUNDEB

31901105 - Pessoal de cargo comissionado, exceto FUNDEB

31901107 - Subsídio de Prefeito

31901108 - Subsídio de Vice-Prefeito

31901109 - Subsídio de Secretário Municipal
d) Ante o exposto, e ainda considerando os esclarecimentos prestados pelo
contribuinte quanto ao item 5 do TIF no 03, no arbitramento via aferição indireta
não foram consideradas as liquidações de empenho registradas nas seguintes
rubricas (Código/Nome), por serem destinadas ao registro das remunerações de
trabalhadores segurados do Regime Próprio da Previdência Social – RPPS:

31901101 – Pessoal (recursos: mínimo de 60% FUNDEB)

31901102 – Pessoal (Recurso: 40% FUNDEB)

31901103 – Pessoal de cargo efetivo (vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB
(...)
AFERIÇÃO INDIRETA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE REMUNERAÇÕES DE
SEGURADOS EMPREGADOS
34. No procedimento de aferição indireta procedemos da seguinte forma:
34.1. Inicialmente, conforme já relatado anteriormente, convém lembrar que, por
meio do Ofício 262/2016/JGAB foram encaminhados à fiscalização 02 (dois)
arquivos digitais MANAD da Contabilidade, sendo um arquivo com informações
identificadas como sendo da Prefeitura Municipal de Várzea da Palma e outro
arquivo do Fundo Municipal de Saúde de Várzea da Palma (tendo como Unidade
Orçamentária somente a Secretaria de Saúde do município). Deste modo, no
procedimento de aferição indireta foram consideradas liquidações de empenhos
de rubricas registradas nos dois arquivos digitais MANAD da Contabilidade
apresentados.
34.2. Identificamos o total mensal da folha de pagamento referente a
remunerações pagas a segurados empregados nos meses de 01/2012 a 12/2012
com base nos valores dos empenhos liquidados constantes nos arquivos digitais
MANAD da Contabilidade, as quais correspondem, no método de arbitramento
adotado, ao valor total mensal pago a segurados empregados vinculados ao
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721067/2016-18
9
Regime Geral de Previdência Social – RGPS. As liquidações de empenho
consideradas na apuração da base de cálculo mensal de contribuições encontram-
se discriminadas nos Anexos 1 a 11 a este Relatório Fiscal e totalizados no Anexo
12 a este Relatório Fiscal.
34.3. Do valor total mensal da folha de pagamento encontrado por aferição
indireta, subtraímos o respectivo montante de Proventos da Folha de Pagamento
(apurado no arquivo digital MANAD da Folha de Pagamento e no RELATÓRIO DE
PROVENTOS/DESCONTOS SINTÉTICO), o que resultou em diferenças mensais de
base de cálculo em várias competências, que correspondem à aferição indireta do
valor total mensal de Proventos não registrado em Folha de Pagamento e
também não declarado em GFIP. Tais valores também se encontram detalhados
no Anexo 12 a este Relatório Fiscal.
34.4. Os mencionados valores de Proventos subtraídos encontram-se detalhados,
no Anexo 15 a este Relatório Fiscal, com a observância do acima exposto no Item
27.3 quanto à apuração dos valores de Proventos nas competências 12/2012 e
13/2012.
(...)
(Destaques do Original)
Como se observa dos fundamentos para a constituição do crédito tributário, a fim
de infirmar o lançamento fiscal o ente público deveria demonstrar, por meio da apresentação de
documentos hábeis e idôneos, que nos valores que compõem as liquidações de empenho
utilizados pela fiscalização tributária estão incluídos pagamentos a servidores públicos detentores
de cargos efetivos vinculados ao RPPS (alínea “c”, item 27.4.2 do Relatório Fiscal).
É o ônus do contribuinte autuado apresentar prova documental capaz de gerar
convicção para infirmar os pressupostos de fato e de direito do lançamento de ofício, até porque o
auto de infração tomou como parâmetro dados extraídos de documentos ofertados pelo próprio
ente público.
Em que pese a obrigação processual, o Município de Várzea da Palma não se
desincumbiu do ônus probatório de comprovar os fatos alegados em sua defesa, sobretudo quais
os valores integrantes da base de cálculo do arbitramento, por aferição indireta, que
corresponderiam a remunerações percebidas pelos servidores efetivos vinculados ao RPPS.
É ineficaz como elemento probatório carrear aos autos relatórios de folha de
pagamento, assim como termos de posse em cargo público, quando o interessado nem sequer faz
a correlação, em valores e competência, com a base de cálculo do lançamento de ofício.
Outrossim, a prova documental deve ser apresentada com a peça impugnatória,
salvo hipóteses listadas na legislação processual, inexistindo uma fase instrutória para dilação
probatória, em que as partes podem produzir provas para demonstrar as alegações (art. 16, inciso
III, §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235, de 1972).
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721067/2016-18
10
As mesmas consequências recaem sobre a justificativa de que o município não
elaborava folhas de pagamento separadas para as competências 12/2012 e 13/2012, porque a
folha de pagamento, por deficiência do sistema utilizado, incluía as remunerações de dezembro e
o décimo terceiro salário, em duas rubricas distintas.
Cuida-se de alegação genérica, inapta para afastar a liquidez e certeza do crédito
tributário integrante do auto de infração. O recorrente não refuta os fundamentos do lançamento,
para desvelar, por meio da linguagem de provas, o erro no procedimento da fiscalização tributária.
Reproduzo excertos do Relatório Fiscal (fls. 36/37):
AFERIÇÃO INDIRETA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE O DECIMO TERCEIRO SALÁRIO
DEVIDO
(...)
39. No presente caso o contribuinte declarou em GFIP remuneração de segurados
empregados relativa ao 13o Salário devido no ano de 2012. Entretanto, diante da
apresentação incompleta das informações de folha de pagamento em arquivo
digital MANAD da Folha de Pagamento, tendo em vista a não inclusão de todos os
segurados no banco de dados do sistema de folha de pagamento, e considerando
a impossibilidade de correção do referido banco de dados conforme informado
pelo Município no Ofício no 18/2016 – Contabilidade/PMVP – MG e no Ofício
091/2016 do Departamento de Pessoal, enviados em anexo ao Ofício no
233/2016/JGAB, o arbitramento via aferição indireta mostrou-se como único
caminho para se obter os fatos geradores do 13o (décimo terceiro) salário devido
no ano de 2012.
40. No procedimento de aferição indireta procedemos da seguinte forma:
40.1. Efetuamos o somatório dos valores totais mensais da folha de
pagamento referente a remunerações pagas a segurados empregados nos
meses de 01/2012 a 12/2012 com base nos valores dos empenhos
liquidados constantes nos arquivos digitais MANAD da Contabilidade
(conforme descrito no título anterior), e apuramos o valor total anual de
(...);
40.2. Dividimos o valor total anual encontrado por 12 competências,
resultando em (...), no ano de 2012, que corresponde ao valor da base de
cálculo aferida para o 13o Salário devido na competência 13/2012. O
cálculo desses valores encontra-se detalhado no Anexo 12 a este Relatório
Fiscal.
40.3. Desse valor da base de cálculo aferida para o 13o Salário, subtraímos o
respectivo montante de Proventos da Folha de Pagamento (apurado no
arquivo digital MANAD da Folha de Pagamento e no RELATÓRIO DE
PROVENTOS/DESCONTOS SINTÉTICO), o que resultou em diferença de base
de cálculo na competência 13/2012, que corresponde à aferição indireta do
valor de Proventos do 13o Salário não registrado em Folha de Pagamento e
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721067/2016-18
11
também não declarado em GFIP. O cálculo de tais valores também se
encontra detalhado no Anexo 12 a este Relatório Fiscal. (...)
(Destaques do Original)
A simples alusão à existência de retenção direta no FPM não é capaz de alterar o
lançamento fiscal, porquanto indispensável o ente público vincular os valores pagos nessa forma
de arrecadação com o crédito tributário do presente processo administrativo, a fim de demonstrar
a ocorrência de dupla cobrança.
Ao término da execução do procedimento de fiscalização foram lavrados diversos
autos de infração, conforme listagem contida no Relatório Fiscal, de forma que a autoridade
lançadora deduziu os recolhimentos realizados, desde que identificados para quais fatos
geradores se referiam.
A propósito, neste processo o crédito tributário decorre de arbitramento da base de
cálculo da remuneração dos segurados empregados, através de aferição indireta, improvável,
portanto, que tenha havido pagamento antecipado pelo contribuinte.
O município foi intimado a justificar a origem dos recolhimentos de contribuições
previdenciárias em valores superiores aos declarados em GFIP, inclusive com possibilidade de
retificação para corrigir eventuais erros materiais. No entanto, a autoridade fiscal consignou no
relatório fiscal que deixou de aproveitar as sobras de recolhimentos, tendo em conta a falta de
esclarecimentos sobre a procedência dos valores nas respostas recebidas.
A adesão ao Parcelamento Especial da Lei no 12.810, de 2013, somente repercutiria
nos autos de infração lavrados se comprovada a inclusão de parte ou totalidade dos débitos, o que
não restou demonstrado pelo contribuinte.
Por último, as alegações no Tópico “4 – OMISSÕES DE TRIBUTOS” e o pedido de
cancelamento do AI no 51.085.755-8 são questões alheias ao crédito tributário deste processo
administrativo fiscal.
Enfim, não merece reforma a decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, REJEITO a preliminar e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 1738
DF CARF MF
Original